Tribunal: STF
Processo: HC 231690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sheilon Livera dos Reis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818.086/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante o não reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, dizendo ser inidônea a fundamentação utilizada para afastar o redutor.



    Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.



    Ao final, requer a concessão da ordem, para reconhecer a confissão indireta e aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A partir de interceptação telefônica, durante a operação denominada "MULA", a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bauru/SP apurou que o ora agravante era responsável por trazer drogas de Foz do Iguaçu para que o corréu Fábio Suaidem Martins vendesse naquela cidade. 2. O agravante não confessou o delito, apenas afirmou ter apresentado um usuário de drogas ao corréu Fábio, o que não configura a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal – CP. 3. O Tribunal a quo, com base nas provas produzidas na instrução criminal, notadamente nas circunstâncias do delito e nas interceptações telefônicas, concluíram que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afirmar o contrário, exige o revolvimento de matéria fática, o que vedado em habeas corpus. 4. Agravo desprovido” (doc. 6).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, no que tange à pretendida redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: 



    “Consta dos autos que, a partir de interceptação telefônica, durante a operação denominada "MULA", a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bauru/SP apurou que o ora agravante era responsável por trazer drogas de Foz do Iguaçu para que o corréu Fábio Suaidem Martins vendesse naquela cidade, com o auxílio de Gisele (namorada desse último). 



    Após campana, policiais civis prenderam em flagrante Fábio e Gisele na posse de 982,88g de cocaína. Na residência do sogro de Fábio, foram encontrados "uma balança de precisão, dois sacos de pó branco que serviria de insumos para a droga, além de R$ 3.850,00 em espécie" (fl. 13). Fábio confessou a traficância. 



    Por outro lado, o Tribunal a quo, com base nas provas produzidas na instrução criminal, notadamente nas circunstâncias do delito e nas interceptações telefônicas, concluíram que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afirmar o contrário, exige o revolvimento de matéria fática, o que vedado em habeas corpus.



    (...)” (doc. 6).



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Quanto à atenuante da confissão, o acórdão impugnado constou que o paciente “apenas afirmou ter apresentado um usuário de drogas ao corréu Fábio, o que não configura a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”.



    O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a discussão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus: 



    “(...) 2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente